Tribunal: TJSP
Processo: 2307098-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. DECISÃO REFORMADA. É legítima a reiteração de pesquisa pelo sistema "Sisbajud", considerando a necessidade de efetividade e duração razoável do processo, o que compreende a satisfação integral do interesse da parte, chegando a termo somente com a execução integral da dívida. Decisão reformada. Recurso provido.